Tribunal: TJSP
Processo: 1037972-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar a contagem dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar a contagem dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial pertencente à segurada, com consequente queima de dois aparelhos de televisão e de um DVD player - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros moratórios legais que, porém, serão computados desde a citação, por se cuidar de relação de natureza contratual.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037972-80.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.573
Apelação no 1037972-80.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 22a Vara Cível Central
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência
Parcial reforma do julgado, apenas para melhor
balizar a contagem dos juros de mora legais - Cabimento

Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial
pertencente à segurada, com consequente queima de dois
aparelhos de televisão e de um DVD player - Indenização paga
pela seguradora
Fatos suficientemente comprovados já com a
petição inicial, instruída com procedimento de regulação do
sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da
indenização
securitária
-
Nexo
causal
evidenciado

Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF e do art. 22, do CDC
Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido
Juros moratórios legais que, porém, serão
computados desde a citação, por se cuidar de relação de natureza
contratual.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais” em face de “Companhia Piratininga de Força e Luz”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 2.099,00, corrigida
monetariamente e acrescida de juros moratórios legais, tudo a contar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade
ocasionada por cerceamento de defesa, de inépcia da inicial, de falta de
interesse de agir e de ilegitimidade processual passiva, que o julgado
merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que
houve transcurso do prazo prescricional ânuo, por se tratar de
ressarcimento vinculado a seguro de danos, bem porque a autora deixou de
exibir os aludidos equipamentos danificados, a denotar os aludidos
prejuízos. Sustenta que não detectou qualquer tipo de anormal evento no
sistema elétrico que pudesse provocá-los, certo que não pode ser
compelida a reembolsar valores à seguradora. Afirma que a segurada
deveria ter se valido do quanto determinam a Resolução no 414, da
ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o
setor elétrico, inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Defende a
inexistência do necessário nexo de causalidade e que é da usuária dos
serviços a responsabilidade de manter a parte interna das instalações. Por
fim, diz que eventos atmosféricos constituem excludentes de
responsabilidade civil e que, por fim, não se aplica à hipótese a inversão do
ônus da prova, devendo os juros moratórios legais, subsidiariamente, ser
contados somente a partir da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas somente no que
pertine ao cômputo dos juros de mora legais.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 31.01.2017
a unidade consumidora residencial pertencente a Sueli Rodrigues da Silva
sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima de um aparelho
de televisão marca LG, um da marca Philips e um DVD Player marca
Cyberhome, descritos na inicial, que necessitaram de reparos, conforme
laudo particular encomendado junto a empresa especializada no ramo, o
qual fez parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 2.099,00, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica, na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertidas não dependia de designação de audiência para oitiva de
testemunhas, porquanto bastava a análise crítico-jurídica da farta
documentação que instruiu a exordial fls. 23/33, que permitiu o amplo
exercício do direito de defesa.
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos consta a
cópia da apólice de seguro no 0114.66.94.284-8
fls. 23/26, do
procedimento interno de regulação do sinistro fls. 31/32, do comprovante
de transferência eletrônica bancária daquele exato montante de R$
2.099,00 e, por fim, do laudo técnico elaborado pela empresa especializada
“Eletrônica Bornea Manutenção de Aparelhos Eletrônicos” a atestar que
os equipamentos em questão “... sofreram danos na fonte de alimentação
e placa principal após ocorrência de descarga elétrica atmosférica.” (fls.
28)
Afasta-se a alegação de caso fortuito ou força maior, pois
tal fenômeno natural, ao contrário do que sustenta a concessionária, não
exclui sua responsabilidade civil, visto que previsível, inserindo-se no risco
de sua propria atividade.
Nesse sentido: “A descarga atmosférica (queda de raio)
não se subsume à causa de excludente da responsabilidade civil objetiva,
na figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica, dada a possibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere no
risco da atividade desenvolvida pela concessionária.” (TJSP Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 0000662-25.2009.8.26.0397
27a Câmara
Relator Des.
GILBERTO LEME j. 24.07.2012)
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva
concernente em falta de interesse de agir, haja vista que a autora
demonstrou ter a segurada Sueli notificado extrajudicialmente a seguradora
acerca da ocorrência do sinistro v. fls. 27, evidentemente visando ser
ressarcida, fato este não impugnado pela ré, mas não foi alvo de qualquer
tipo de resposta.
Quanto mais não fosse, cabe aqui deixar clara a
prescindibilidade de prévio requerimento administrativo de recebimento da
indenização pelos danos verificados, eis que singela Resolução baixada
pela ANEEL não pode se sobrepor à garantia insculpida no art. 5o XXXV,
da Constituição Federal.
E a derradeira preliminar, atrelada à ilegitimidade
processual passiva, contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e,
portanto, com ele será analisada.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento ao mérito da lide.
Por primeiro, não há que se falar em incidência de
prescrição ânua do direito de agir, na medida em que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.756.674/SP
2a Turma
Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOURA RIBEIRO j. 28.08.2018, entendeu que a seguradora, depois
de pagar a indenização, se subrroga em todos os direitos e ações que
competiam a seus segurados, inclusive, evidentemente, no que pertine ao
lapso prescricional de 5 (cinco) anos estatuído pelo art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor.
Queda insubsistente, de outro lado, a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Razão assiste à apelante, no entanto, quando afirma que os
juros de mora legais não devem ser contados a partir do desembolso da
indenização pela seguradora, mas sim da citação, nos termos do que
determina o art. 405, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo de aplicar, por derradeiro, ao caso o comando
insculpido no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a
honorária advocatícia sucumbencial já foi fixada no maior patamar
legalmente permitido.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30694
Apelação Cível no 1037972-80.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar parcial
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento integral,
julgando a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil. Ao final, acolheu como marco inicial dos juros moratórios
a data da citação.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 33 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve pagamento, o
que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente
para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 28/30). Subtrair-lhe essa oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF14CA
10
13
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13C038D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037972-80.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.